Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709835-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO (agravante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de JOSE MARIA MARTINS, processo no 0716439-41.2021.8.07.0001, na qual desbloqueou a quantia penhorada via sistema SISBAJUD. Em consulta ao andamento do processo e os expedientes eletrônicos do PJE, o sistema registrou ciência em 19/02/2024 (segunda-feira) às 23:59:59 da r. decisão combatida. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o agravo de instrumento findaria em 11/03/2024 (segunda-feira). Constata-se, porém, que o agravante interpôs o recurso no dia 13/03/2024 (quarta-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator